Tribunal: TJMT
Processo: 1004051-19.2021.8.11.0002
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004051-19.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JESSICA JULLIE DA SILVA DUQUE - CPF: 022.623.231-00 (RECORRENTE), JOZAN GOMES DE ANDRADE - CPF: 103.837.837-04 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1004051-19.2021.8.11.0002

Origem:
Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande

Recorrente(s):
Energisa Mato Grosso - Distribuidora De Energia S.A.

Recorrido(s):
Jessica Jullie da Silva Duque

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
14/07/2022

Ordem:
32

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DEMORA NO PROCEDIMENTO DE RELIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANOS MORAIS CONFIGURADOS
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM SENTENÇA NO VALOR DE R$ 2.000,00 QUE SE REVELA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória por meio da qual a parte autora pleiteia a condenação da ré ao pagamento de danos morais em razão
da demora no atendimento de ligação de energia na unidade consumidora n. 6/806378-6 de sua titularidade, localizada em Várzea Grande.

2.

A parte autora sustenta que formalizou contrato de locação de imóvel na data de 26/01/2021 e, no mesmo dia compareceu em uma das unidades de atendimento da concessionária de energia, com o intuito de solicitar a religação de energia da residência e consequente troca de titularidade.

3.

Segue narrando que tentou solucionar o problema administrativamente, juntando vários protocolos na inicial, contudo, sem êxito, e somente após o ajuizamento da presente demanda a requerida regularizou o fornecimento do serviço.

4.

De sua vez, a concessionária de energia elétrica defende que a solicitação foi atendida antes do deferimento da liminar, e se limitou a justificar a impossibilidade de cumprimento do prazo estabelecido na Resolução 1.000/2021 da ANEEL.

5.

Sentença de mérito que julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando a ré ao pagamento de danos morais no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

6.

Em sede recursal, a parte demandada requer a reforma da sentença recorrida, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais, visto que o serviço foi restabelecido em período razoável, não havendo falar em falha indenizável.

7.

Malgrado as razões expostas pela empresa recorrente, correta a sentença ao reconhecer que houve ato ilícito por parte da concessionária ao não proceder à transferência de titularidade da unidade consumidora para o nome da autora, e, consequentemente, ao não promover a ligação do serviço de energia elétrica no imóvel
, estando evidente a falha na prestação dos serviços prestados, nos termos do art. 14 do CDC.

8.

Danos morais caracterizados devido ao descumprimento do prazo legal para o atendimento do pedido de ligação de energia elétrica, o que resultou em dificuldades para a consumidora, pois ficou privada de se acomodar no imóvel que havia locado, bem assim diante das inúmeras tentativas administrativas de solucionar o problema, todas sem êxito.

9.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar da demandada, entendo que a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso concreto e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade

10.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

11.

Recurso conhecido e desprovido.

12.

Por consequência,
condeno
a empresa ré ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), visto que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo (art. 85, §§ 2o e 8o do CPC).

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2022